Tribunal: TJPA
Processo: 0813588-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813588-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILAR DA AREA AGRICOLA DO MIRITITUBA

AGRAVADO: STEIN EMPREENDIMENTOS LTDA, AURORA EMPREENDIMENTOS LTDA, VICTOR RAFAEL TEIXEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. INVIABILIDADE DE INGRESSO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu o pedido de intervenção como assistente litisconsorcial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, movida por particulares contra concessionária de energia elétrica, em virtude da instalação de postes e rede elétrica em área objeto de litígio possessório. A associação alegou representar moradores da área atingida, buscando defender o interesse coletivo na manutenção do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a associação agravante possui interesse jurídico direto que justifique sua admissão no feito originário como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência litisconsorcial pressupõe a existência de interesse jurídico direto e específico, caracterizado pela possibilidade de o resultado da causa influenciar a relação jurídica entre o assistente e a parte adversa, conforme previsão do art. 124 do CPC.

O interesse alegado pela agravante é de natureza fática e econômica, relacionado à utilização coletiva da rede elétrica pela comunidade, o que não configura vínculo jurídico com o objeto da demanda — qual seja, a existência ou não de restrição indevida à propriedade dos autores.

A intervenção de terceiro, por ser medida excepcional, exige demonstração clara de relação jurídica direta com a lide, não bastando a existência de possível repercussão social ou comunitária.

O entendimento jurisprudencial consolidado exige que o interesse do assistente esteja juridicamente vinculado ao direito material em disputa, o que não se verifica quando o prejuízo alegado decorre de situação reflexa ou indireta.

A manutenção da decisão recorrida encontra amparo na correta aplicação da legislação processual, afastando-se hipótese de litisconsórcio necessário ou de ampliação indevida da legitimação processual coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assistência litisconsorcial somente é admitida quando demonstrado interesse jurídico direto e específico na relação jurídica discutida no processo.

O interesse fático, econômico ou social, ainda que relevante, não autoriza a intervenção da associação civil como assistente litisconsorcial.

A intervenção de terceiros no processo civil é medida excepcional e requer o preenchimento estrito dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 119 e 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.08.2018, DJe 28.08.2018; TJ-CE, AI nº 0621529-86.2020.8.06.0000, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813588-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILAR DA AREA AGRICOLA DO MIRITITUBA

AGRAVADO: STEIN EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: AURORA EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: VICTOR RAFAEL TEIXEIRA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA ÁREA AGRÍCOLA DO MIRITITUBA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO DA PROPRIEDADE SEM A INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C MEDIDA LIMINAR n. 0803608-76.2025.8.14.0051,
que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial, visando garantir a manutenção do fornecimento de energia elétrica à comunidade e impedir a retirada de postes instalados na área em disputa
.

Alega a parte agravante que:

1. A demanda originária consiste em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por restrição da propriedade sem a instituição de servidão administrativa c/c pedido liminar, movida pelos agravados contra a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando a retirada de postes e suspensão do plano de expansão de energia elétrica, com pedido de indenização de R$ 20.000,00 por danos morais.

2. A Associação requereu habilitação no polo passivo, defendendo que seus associados seriam diretamente prejudicados pela retirada da rede elétrica.

3. Os autores omitiram que, em Ação Reivindicatória anterior (autos nº 0805757-79.2024.8.14.0051), foi indeferida a pretensão deles contra a Associação por ausência de comprovação de propriedade da área.

4. A área é ocupada de forma mansa e pacífica há anos, havendo precedente de intervenção do Ministério Público e liminar obtida pela própria Associação para retirada de portão que restringia acesso, em Ação Civil Pública nº 0805296-10.2024.8.14.0051.

5. A demanda atual seria manobra para desalojar moradores, privando-os de serviço essencial, em afronta ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que a Constituição Federal (art. 5º, XXI) garante legitimidade às associações para representar seus associados; o art. 124 do CPC permite a assistência litisconsorcial quando houver interesse jurídico; e a jurisprudência reconhece o ingresso de associações em defesa de comunidades afetadas por serviços essenciais.

Sustenta ainda que a decisão agravada desconsiderou o vínculo jurídico e fático entre a comunidade representada e o objeto da demanda, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação caso os postes sejam retirados.

Por fim, requer que seja admitida sua intervenção como assistente litisconsorcial, ou concedido efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, assegurando a continuidade do fornecimento de energia elétrica e a proteção dos interesses da comunidade local.

Determinei que a Agravante, no prazo de 15 dias, apresentasse comprovantes de renda ou outros documentos que provem sua hipossuficiência
, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A Associação Agravante reiterou o pedido de gratuidade da justiça, alegando ser entidade sem fins lucrativos, sem receitas ou movimentação financeira relevante, requerendo o deferimento do benefício e o prosseguimento do recurso.

Indeferi o pedido de justiça gratuita (ID. 29065627).

Custas recolhidas no Id. 29226744 e seguintes.

No Id 29583174 indeferi o pedido de efeito, nos termos a seguir:

EMENTA
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de assistência litisconsorcial formulado por associação civil. Indeferimento de efeito suspensivo. Inexistência de risco de dano irreparável.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu o ingresso da entidade como assistente litisconsorcial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por restrição de propriedade e pedido liminar, ajuizada por particulares contra concessionária de energia elétrica. A associação alegou representar moradores diretamente afetados por eventual retirada de postes e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. A agravante argumentou que seus associados seriam prejudicados pela decisão judicial, invocando precedentes e ações anteriores nas quais houve reconhecimento da ocupação da área pela comunidade. Pediu concessão de efeito suspensivo para assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica e prevenir danos irreparáveis.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC) para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intervenção da agravante como assistente litisconsorcial.

III. Razões de decidir

4. O exame do pedido de efeito suspensivo exige demonstração simultânea de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

5. No caso concreto, a agravante não demonstrou a existência de risco concreto e imediato de dano irreversível à comunidade representada, nem a iminência da retirada da rede elétrica. A decisão recorrida não determinou tal medida, tratando-se de pleito ainda em discussão no juízo de origem.

6. A ausência de demonstração do periculum in mora impede a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo
indeferido
.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. 2. A inexistência de medida iminente ou de prejuízo irreversível afasta a configuração do periculum in mora necessário à suspensão dos efeitos da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Foram apresentadas as contrarrazões (Ids nº 30160586 e 30182937).

Parecer ministerial no Id 31294093.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em avaliar se a Agravante detém legitimidade e interesse jurídico para intervir no feito originário na condição de assistente litisconsorcial.

Analisando detidamente os autos, concluo que a decisão do juízo
a quo
não merece qualquer reforma, alinhando-se à melhor técnica processual e à correta aplicação do direito.

A intervenção de terceiros, como é cediço, constitui medida excepcional no processo civil, admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei. A modalidade pretendida pela Agravante, a assistência litisconsorcial, está disciplinada no artigo 124 do Código de Processo Civil, que exige, para sua configuração, que a sentença a ser proferida possa influir diretamente na relação jurídica existente entre o pretenso assistente e a parte adversa àquela a quem se pretende assistir. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO . ART. 119 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO . INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01 . Cuidam-se os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar decisão que rejeitou o pleito de habilitação de terceiro interessado do feito de origem, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 02. Sobre o tema, o art. 119 do CPC prevê a possibilidade de ingresso de terceiros interessados em qualquer fase processual . 03. Contudo, o deferimento está vinculado a existência de interesse jurídico, e não meramente moral ou econômico, por parte do interveniente. Em se tratando de assistência simples, como no caso em tela, o interesse jurídico decorre da existência de uma relação jurídica não controvertida entre o interveniente e o assistido, a qual, todavia, pode sofrer influência do decidido no processo. 04 . Em suma, a "orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver 'terceiro juridicamente interessado"(EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel . Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 05. Portanto, não havendo o agravante demonstrado nenhum interesse jurídico na solução da controvérsia, mas tão somente interesse exclusivamente econômico, vedada a sua habilitação na fase em que se encontra o feito de origem, consoante a inteligência do art. 119 do CPC e a o consolidado entendimento do e . Tribunal da Cidadania. 06. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida . ACÓRDÃO ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o Agravo de Instrumento para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 28 de agosto de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator

(TJ-CE 0621529-86.2020.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2023)

Tal requisito, contudo, não se encontra preenchido no caso concreto. A demanda principal tem como objeto a discussão sobre uma suposta restrição ao direito de propriedade dos autores, ora Agravados, decorrente da instalação de postes e fiação de energia elétrica em seu imóvel, sem a correspondente instituição de servidão administrativa. A relação jurídica litigiosa, portanto, circunscreve-se à esfera de direitos dos proprietários do bem e da concessionária de serviço público.

A Agravante, embora defenda os relevantes interesses dos moradores que se beneficiam da rede elétrica, não figura como titular de qualquer direito na relação jurídica material que é objeto do litígio. O interesse que a move, embora compreensível e socialmente pertinente, é de natureza fática e econômica, e não jurídica. A possibilidade de que seus associados sejam afetados pela eventual remoção da infraestrutura elétrica representa um interesse reflexo, indireto, que não autoriza o seu ingresso no processo na qualidade de assistente.

A legislação processual é clara ao distinguir o interesse jurídico direto – que legitima a intervenção – do mero interesse econômico ou fático. Acolher a pretensão recursal significaria ampliar indevidamente o instituto da assistência, em descompasso com a norma regente.

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, uma vez que a eficácia da sentença a ser prolatada na causa principal não depende da citação da Agravante ou de seus associados.

No que tange aos requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal, outrora analisados em sede de decisão liminar, reitero a ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), pelas razões já expostas, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A decisão agravada não determinou a retirada iminente da rede elétrica, tratando-se, por ora, de uma questão ainda em fase inicial de discussão no primeiro grau de jurisdição. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo imediato ou irreversível que justifique a reforma do julgado.

A instrução processual na origem permitirá aprofundar o conhecimento sobre a situação fática, possibilitando ao magistrado singular, caso surjam novos elementos, reavaliar a pertinência de futuras intervenções. No estágio atual, contudo, a decisão de indeferimento do pedido mostra-se prudente e acertada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão interlocutória de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025